Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por WALLACE FERREIRA contra sentença que o condenou por furto qualificado mediante escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos de reclusão em regime semiaberto e 30 (trinta) dias-multa. A Defesa pleiteia a exclusão da qualificadora de escalada, a readequação da dosimetria da pena, e o reconhecimento da confissão espontânea com sua compensação integral com a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a incidência da qualificadora de furto mediante escalada; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e da pena pecuniária, observou os critérios legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A qualificadora de escalada subsiste quando demonstrado que o agente superou obstáculo físico, como na espécie, em que o réu que escalou portão de 2,10m (dois metros e dez centímetros), utilizando registros da CAESB como apoio, o que restou evidenciado por imagens do circuito interno, laudo pericial e confissão do próprio acusado.
A análise da culpabilidade é negativa, pois o agente cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, denotando violação da confiança conferida ao réu pelo Estado.
A valoração negativa dos antecedentes deve ser aplicada, com base em condenações definitivas anteriores ao fato, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que outras condenações foram consideradas na segunda fase como reincidência.
A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada de forma integral na segunda fase da dosimetria.
A pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa revela-se desproporcional à pena corporal aplicada, justificando a redução para 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal.
Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
IV. DISPROVIDO
Recurso conhecido e parcialmente provido